Tribunal: TJES
Processo: 5006884-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006884-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUDSON TIAGO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5006884-92.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON TIAGO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HUDSON TIAGO DA SILVA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 3 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE SERRA/ES,
nos autos do processo originário n. 0002038-41.2020.8.08.0048, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pugna pela revogação da custódia antecipada.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HUDSON TIAGO DA SILVA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 3 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE SERRA/ES,
nos autos do processo originário n. 0002038-41.2020.8.08.0048,
sob alegação da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pugna pela
revogação da custódia antecipada.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ao compulsar o caderno processual eletrônico, é possível constatar que
a prisão temporária do paciente foi decretada em 28/02/2020
, por supostas práticas dos crimes previstos no artigo
121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal e artigo 288 do Código Penal pátrio c/c o artigo 69 do Código Penal, ocorrido em 17 de novembro de 2019, tendo como vítima Ronan Beloti de Oliveira.

Em
17/03/2020
, foi
decretada
a sua prisão preventiva, porém a sua
captura
ocorreu tão somente em
04/05/2021
, conforme informações contidas no andamento processual do feito originário.

É possível extrair, ainda, que a prisão preventiva foi
reavaliada
em diversas oportunidades, sendo a última em
26/08/2022
.

Fixadas essas premissas, diferentemente do que pontuam os impetrantes,
inexiste qualquer ilegalidade no decreto preventivo
.

Isso porque as prisões preventivas do
paciente e de outros nove corréus
foram devidamente motivadas pela autoridade apontada coatora, no contexto de crime praticado na “guerra do tráfico”, notadamente para a
garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, senão vejamos:

Os elementos de convicção contidos no caderno investigativo indicam a participação dos denunciados em facções criminosas dedicadas ao tráfico de drogas, aliadas à “Gangue do Campo”, atuante no bairro Jardim Carapina.

Ao que indicam as investigações, houve no passado a expulsão do então líder da supracitada Gangue, ensejando também a expulsão da vítima Ronan por guardar amizade com o indivíduo conhecido como “
Bananinha
”, rival dos acusados na narcotraficância.

Com a reorganização da facção, e superada a fase de transição do comando da Gangue com nova ocupação dos cargos de liderança, em tese, pelos réus
Matheus “Peneira”
e
Weverton “Quincas”
, alguns dias antes do crime a vítima foi convidada a retornar ao bairro, assegurada de que estava tudo superado.

No entanto, aflora dos autos que se tratava de emboscada para garantir a sua morte. Sendo assim, ao ser convidada para dar um “ataque” em uma gangue rival, a vítima seguiu acompanhada dos quatro primeiros denunciados a um Manguezal, onde então foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Não bastasse a motivação e dinâmica do crime, ainda há nos autos a informação de que o réu
Weverton, vulgo “Quincas”
, supostamente optou por assassinar a vítima também com o objetivo de mostrar seu poder aos seus aliados de outras facções, os quais estavam presentes no momento dos fatos (codenunciados), também concorrendo, em tese, para o óbito de Ronan.

A motivação do crime, bem como seu modus operandi, apontam a periculosidade dos réus, diante dos robustos indícios de que atuam assiduamente no tráfico de drogas nesta Comarca. Neste contexto, suas prisões possuem o fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Devo consignar que
o Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para discutir questões de mérito, em especial, a negativa de autoria
, como pretendem os impetrantes, devendo tal pretensão ser dirigida em recurso próprio.

Importante registrar, ainda, que se encontra presente a contemporaneidade da medida cautelar mais drástica, pois se trata de processo complexo, que envolve
homicídio no contexto do tráfico de drogas
, com
10 réus
e com aparente tramite regular, estando em fase de apresentação de alegações finais, persistindo, ainda, todas circunstâncias fáticas da situação do ora paciente no momento da decretação da prisão.

Além disso, como oportunamente mencionado, o paciente permaneceu foragido após as decretações das prisões temporária e preventiva por 1 ano e 3 meses, aproximadamente, o que revela a necessidade do decreto antecipado para fins de assegurar a
aplicação da lei penal
.

Por fim, é possível extrair das informações contidas no Ejud, e confirmadas em AIJ pelo próprio paciente, que o mesmo está respondendo por outra ação penal em trâmite perante a mesma 3ª Vara Criminal do Juízo da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES (0021771-95.2017.8.08.0048) e que já foi condenado, inclusive, por tráfico de drogas (0005549-62.2011.8.08.0048), o que justifica a segregação provisória em razão da periculosidade do agente e, em última análise, para evitar a reiteração delitiva, ou seja, para a
garantia da ordem pública
.

Por derradeiro, ainda que não pleiteado pelos impetrantes, é certo que
presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, I, III E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. DISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para discutir questões de mérito, em especial, a negativa de autoria, como pretendem os impetrantes, devendo tal pretensão ser dirigida em recurso próprio.

2. Pressupostos da prisão preventiva preenchidos: aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.